Tribunal: STF
Processo: Rcl 60843
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Pleito de suspensão nacional das execuções trabalhistas que integram o REEF. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Agravo regimental não provido.



    1. A moldura fático-jurídica constante no processo original impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma.



    2. Agravo regimental não provido.